Tribunal: STF
Processo: ARE 990063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE PLANTAS GENÉRICAS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15.



    1. A controvérsia relativa à publicidade da planta de valores tomadas como base de cálculo do IPTU cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Majoração em ¼ (um quarto) dos honorários fixados anteriormente. Art. 85, §11, do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.